Tribunal: STF
Processo: Pet 10657
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



     



Ementa: Direito processual penal. Notícia-Crime. Suposto crime de Abuso de autoridade por membro desta Corte. Inexistência de elementos mínimos para a configuração do crime no caso concreto. Perda de objeto. 



1. Notícia-crime contra Ministro desta Corte, que teria supostamente impedido a comunicação entre o advogado e o preso, o que configuraria, em tese, o crime de abuso de autoridade previsto no art. 20 da Lei nº 13.869/2019. 



2. Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República. No sistema acusatório, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, determinar de ofício a instauração de inquérito.



3. O caso concreto evidencia que a defesa não restou impedida de se comunicar com o seu cliente em qualquer momento. Além disso, a nova decisão do Relator, proferida no dia seguinte à prisão, esclareceu que a proibição de visita não incluía os advogados do réu. 



4. Inexistência de prejuízo à defesa e de dolo para a configuração do crime previsto no art. 20 da Lei nº 13.869/2019. Perda do objeto.



5. Petição a que se nega seguimento.  



     



    1. Trata-se de notícia-crime apresentada por PRICILA RIBAS CALDAS MOREIRA DA CRUZ em face do Ministro Alexandre de Moraes por suposta prática de crime de abuso de autoridade.  



     



    2. A petição narra que, em 22.10.2022, nos autos da Pet 9.844, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Roberto Jefferson Monteiro Francisco e o impediu de receber visita de advogados sem autorização desta Corte. Confira-se o trecho pertinente:  



     



    “FICA O DENUNCIADO PROIBIDO de conceder qualquer entrevista ou receber quaisquer visitas no estabelecimento prisional, salvo mediante prévia autorização judicial por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, inclusive no que diz respeito a líderes religiosos, familiares e advogados”.  



     



    3. A parte autora argumenta que tal proibição violou a prerrogativa da defesa de se comunicar com seu cliente (art. 7º, III, da Lei nº 8.906/1994 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), o que constituiu, em tese, crime de abuso de autoridade previsto no art. 20 da Lei nº 13.869/2019, in verbis:  



     



    “Art. 20 - Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado”.  



     



    4. Assim, requer o encaminhamento da notícia crime à Procuradoria-Geral da República para fins de investigação.  



     



    5. É o relatório. Decido.  



     



    6. Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República. Isto porque, no sistema acusatório, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, determinar, de ofício, a instauração de inquérito. De acordo com o art. 21, XV, do RISTF, cabe ao Relator determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido. Portanto, notícias de crimes devem ser apresentadas diretamente ao Ministério Público, não ao Supremo Tribunal Federal, que deve se limitar a encaminhá-las ao Parquet.  



     



    7. No presente caso, a prisão foi efetuada em 23.10.2022 e, no dia seguinte, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que Roberto Jefferson Monteiro Francisco foi regularmente assistido por seu advogado (doc. 603 da Pet 9.844). Nessa mesma data, atendendo requerimento feito pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (doc. 580 da Pet 9.844), o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, proferiu nova decisão esclarecendo que a proibição de visita não incluía os advogados do réu (doc. 596 da Pet 9.844). Transcrevo o trecho pertinente abaixo:  



     



    “Em decisão de 22/10/2022, foi determinado o restabelecimento da prisão de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, a ser efetivada pela Polícia Federal, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, devendo ser recolhido, imediatamente, ao estabelecimento prisional. Na mesma ocasião, ficou consignada a proibição do denunciado de conceder qualquer entrevista ou receber quaisquer visitas no estabelecimento prisional, salvo mediante prévia autorização judicial por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, inclusive no que diz respeito a líderes religiosos, familiares e advogados. Obviamente, a decisão não se refere aos advogados do réu, regularmente constituídos e com procuração nos autos, nos termos do artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal e do art. 7º, VI, b, da Lei 8.906/94, como bem ressaltado pelo ilustre Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti. Comunique-se, imediatamente, ao Diretor do presídio onde se encontra custodiado o preso. Ciência à Procuradoria-Geral da República e à Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2022." (grifos nossos)  



     



    8. Conforme se nota, a presente notícia-crime perdeu o seu objeto. Isto porque a defesa não foi impedida de se comunicar com Roberto Jefferson Monteiro Francisco em qualquer momento. Além disso, o crime de abuso de autoridade previsto no art. 20 da Lei nº 13.869/2019 requer dolo para a sua configuração. Essa elementar subjetiva do tipo, no entanto, restou afastada quando a nova decisão do próprio Relator, Ministro Alexandre de Moraes, esclareceu que a proibição de visitas não incluía os advogados de defesa regularmente constituídos e com procuração nos autos.  



     



    9. Portanto, dada a perda do objeto, bem como a inexistência dos elementos mínimos para a ocorrência do crime de abuso de autoridade, deixo de encaminhar a presente petição à Procuradoria-Geral da República.  



     



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente petição.  



     



    Publique-se. Arquive-se.  



     



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.  



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator